Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702333-23.2021.8.07.0018 RECORENTE: EDIS DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SEMTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.230/2021. ATOS CULPOSOS. RETROATIVIDADE LEGAL. TEMA N. 1199, STF. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. LEI PROCESSUAL NO TEMPO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. IRRETROATIVIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese o rito da Liquidação de Sentença seja restrito à apuração dos valores devidos pelo liquidante, nos termos do art. 509, e seguintes, do CPC/2015, há que se destacar que, no presente caso, não se torna viável a realização de tal análise nos autos principais. Isso porque estes ainda se encontram em trâmite, na esfera recursal, sob no 0706998-24.2017.8.07.0018, o que justifica a apreciação nos presentes autos. 1.2. Ademais, a r. sentença em apreço foi emanada de juízo competente, tendo em vista ser o próprio prolator da sentença condenatória desfavorável ao autor/liquidante, razão pela qual a presente hipótese não desrespeita norma processual de competência absoluta, respeitando-se o princípio do juiz natural. 2. A ação na qual o liquidante/apelado foi condenado fora ajuizada em julho de 2017, época em que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) ainda não havia sofrido as alterações decorrentes da posterior Lei n. 14.230/2021, a qual, repita-se, trouxe severas mudanças acerca da análise de atos ímprobos feita na esfera judicial. 3. Ao tempo da propositura da ação, atos de improbidade tipificados no supracitado art. 10 da Lei n. 8.429/1992 comportavam as modalidades dolosa ou culposa. Porém, esse cenário foi modificado pela nova legislação (Lei n. 14.230/2021), a qual passou a exigir, para a caracterização de qualquer ato de improbidade administrativa (artigos 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992), apenas o elemento subjetivo dolo. 4. Em decorrência das referidas modificações legislativas, com diversas ações de improbidade em curso no Judiciário nacional ao tempo do início de vigência da Lei n. 14.230/2021, criou-se dúvida acerca da eventual aplicabilidade do Princípio da Retroatividade da Lei Mais Benéfica (art. 5o, XL, Constituição Federal) em relação a atos de improbidade tidos como culposos, tendo em vista o já comentado afastamento do elemento subjetivo culpa para configuração de atos ímprobos. 5. A Lei 14.230/2021 não possui mandamento que determine sua aplicação retroativa, exceto uma única e específica matéria, qual seja a legitimidade ativa para a propositura da ação, ao determinar, no seu art. 3o, a suspensão das ações em curso propostas pela Fazenda pública e a intimação do Ministério Público para manifestar interesse em assumir a titularidade do feito, que não é o caso dos autos. 6. A norma processual em questão reflete cumprimento das garantias constitucionais da segurança jurídica, insculpidas no art. 5o da Constituição, que, em seu inciso XXXVI dispõe que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 7. Nesse cenário, coube ao Supremo Tribunal Federal (STF), na oportunidade em que apreciara Agravo ao Recurso Extraordinário n. 843.989/PR, fixar, em fevereiro de 2023, tese com repercussão geral que sanou tal dúvida, confirmando a retroatividade da mencionada Lei n. 14.230/2021 em relação a atos de improbidade culposos, praticados na vigência da legislação anterior, mas ainda SEM condenações transitadas em julgado (Tema n. 1199, STF). 8. No que concerne ao caso vertente, em análise ao processo principal (0706998-24.2017.8.07.0018), após o julgamento dos Embargos de Declaração por meio do Acórdão em ID 28793463 dos referidos autos, a condenação que se busca liquidar, transitou em julgado no dia 11/10/2021, quando expirou o prazo para interposição de recursos. 9. Por sua vez, as inovações na Lei de Improbidade Administrativa trazidas pela Lei n. 14.230/2021 entraram em vigor no dia 25/10/2021. Ou seja, a condenação do liquidante já havia transitado em julgado quando da entrada em vigor da lei que lhe beneficiaria. Neste cenário, como anteriormente esclarecido, não se aplica ao liquidante eventuais benefícios previstos na nova legislação. 10. Recurso conhecido e provido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 8o do Código de Processo Civil, 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, bem como 884 e 885, ambos do Código Civil, ao argumento de que não deveria ter sido negada a validade ao parágrafo 1o, do artigo 10, da Lei no 8.429/1992, já que a vedação ao enriquecimento ilícito do Estado em detrimento do cidadão não pode ser considerada apenas um “efeito benéfico” da nova redação introduzida pela Lei 14.230/2021. Afirma que o REsp 205928/DF tem o condão de modificar e até mesmo extinguir a sentença condenatória prolatada nos autos da ação originária, circunstância aplicável ao ora recorrente, dentre outros motivos, em razão da solidariedade existente entre este e os autores do mencionado recurso, uma vez que todos são litisconsortes passivos atingidos pela condenação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, porquanto a Constituição Federal garante ao cidadão que seus bens não podem ser constritos ou retirados sem que todas as normas pertinentes no ordenamento sejam adequadamente aplicadas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 8o do Código de Processo Civil, 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, bem como 884 e 885, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a submissão à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027